Tribunal: TJPA
Processo: 0800820-87.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2021-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800820-87.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ARMANDO OSORIO DE MENDONCA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO: ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA NA VIA ELEITA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1.

Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento:

2.

O Acórdão atacado, em votação unânime, conheceu do Agravo de Instrumento interposto pela embargante e negou-lhe provimento, mantendo a Decisão de 1º Grau em todos os seus termos.

3.

Cinge-se a controvérsia recursal à ocorrência de omissão.

4.

Consta expressamente do Acórdão atacado que a relação entre as partes é de cunho consumerista e que, na hipótese de interpretação de cláusulas, estas devem ser definidas em favor do consumidor, ressaltando que o julgado traz consigo pronunciamento do STJ acerca do procedimento TAVI, o qual, inobstante a ausência de previsão expressa no rol descrito pela ANS, foi indicado como única alternativa terapêutica ao embargado, à vista da indicação do médico conveniado à recorrente.

5.

Os ditames da Lei n.° 9565/1998 submetem-se a interpretação, sendo inegável no caso concreto que o pronunciamento judicial não se omitiu quanto às disposições legais da referida Lei e, sim, deu interpretação jurídica ao caso concreto.

6.

Não demonstração dos vícios elencados no art. 1022 do Código de Processo Civil. Impossibilidade de rediscussão de matéria na via eleita. Prequestionamento implícito, consoante o art. 1024 do mesmo Diploma Legal.

7.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO
, tendo como embargante
VALE S. A.

e embargados
ID
5534114

e
ARMANDO OSÓRIO DE MENDONÇA
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 28 de setembro de 2021.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,

interpôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS MODIFICATIVOS
(ID
5604701
), em face de

ARMANDO OSÓRIO DE MENDONÇA
e do
V. Acórdão
ID

5534114
, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE: PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ROL TAXATIVO – PROCEDIMENTO TAVI RISCO DE MORTE RECOMENDAÇÃO POR MÉDICO CONVENIADO – INEXISTÊNCIA DE TRATAMENTO CLÍNICO PARA A ENFERMIDADE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
(TJ/PA, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, PROCESSO N.° 0800820-87.2021.8.14.0000, ACÓRDÃO ID

5534114, JULGADO EM 29/06/2021
)

Aduz a ocorrência de omissão.

Afirma que sua atuação ocorreu em plena observância à Lei n.° 9656/1998, especialmente quanto à amplitude da cobertura, conforme as orientações da Agência Nacional de Saúde.

Sustenta que o Acórdão atacado traduz direta interferência nas competência da ANS, aduzindo omissão quanto a legalidade da negativa do procedimento pela embargante.

Em contrarrazões (ID 5853340
), o embargado pugna pelo não conhecimento do recurso em razão da não configuração do vício apontado e, no mérito, pelo seu improvimento
.

Nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, determinei a intimação do embargante acerca da questão contrarrecursal (ID 5854549), oportunidade em que ratificou as razões do recurso (ID 6130025).

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em Pauta para Julgamento, nos termos do art. 12, §2°, V do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

DIREITO INTERTEMPORAL

Ressalvo que a apreciação do feito dá-se nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, face a observância das regras de Direito Intertemporal, salientando que a Decisão embargada fora prolatada na vigência do CPC/2015.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Prima facie
, faz-se necessário assentar que o Acórdão atacado, em votação unânime, conheceu do Agravo de Instrumento interposto pela embargante e negou-lhe provimento, mantendo a Decisão de 1º Grau em todos os seus termos.

Cinge-se a controvérsia recursal à ocorrência de omissão.

Para análise das questões recursais, insta consignar que consta expressamente do Acórdão atacado que a relação entre as partes é de cunho consumerista e que, na hipótese de interpretação de cláusulas, estas devem ser definidas em favor do consumidor, ressaltando que o julgado traz consigo pronunciamento do STJ acerca do procedimento TAVI, o qual, inobstante a ausência de previsão expressa no rol descrito pela ANS, foi indicado como única alternativa terapêutica ao embargado, à vista da indicação do médico conveniado à recorrente.

Nesse sentido, importante atentar que os ditames da Lei n.° 9565/1998 submetem-se a interpretação, sendo inegável no caso concreto que o pronunciamento judicial não se omitiu quanto às disposições legais da referida Lei e, sim, deu interpretação jurídica ao caso concreto.

Como se vê, a alegação de omissão ventilada pelo embargante não se sustenta, ressaltando a impossibilidade
de rediscussão de matéria na via eleita e, assim,
prossigo no entendimento esposado a quando do julgamento do recurso, o que faz erigir o desacolhimento da pretensão da recorrente no que tange à reforma integral da decisão atacada. Vejamos a Doutrina e a Jurisprudência:

"A decisão é obscura quando for ininteligível, quer porque mal-redigida, quer porque mal escrita à mão ou com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito
não
é atendido, cabem
embargos

de

declaração
para buscar esse esclarecimento. A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis." (DIDIER Jr. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro. Curso
de
Direito Processual Civil: Meios
de
impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. V. 3. JusPodivm: Salvador, 2007, p. 159)

"A função da via aclaratória é integrativa, tendo por escopo afastar do decisum qualquer
omissão
prejudicial à solução da lide,
não
permitir a obscuridade identificada e extinguir
contradição
entre premissa argumentada e conclusão assumida.
Não
é ambiente para o reexame do mérito da decisão, resumindo-se em complementá-la, afastando-lhe vícios
de
compreensão." (EDcl no REsp nº 823.956/SP, Rel.Min. José Delgado, 1ª t., j. em 19.09.2006)

EMBARGOS
REJEITADOS." (
Embargos
de Declaração Cível nº 345.706-5/01, Ac. nº 5090, 15ª Câmara Cível, Rel. Hayton Lee Swain Filho, j.: 30/08/2006, DJ: 7204 - negritou-se); TJ/PR, EmbDecCv 0335903-1/01, 8ª Câmara Cível, julgado em 28/06/2007).

No que tange ao prequestionamento, insta esclarecer que o Código de Processo Civil consagrou a possibilidade de prequestionamento implícito no art. 1025,
in verbis
:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro omissão, contradição ou obscuridade.

Desta feita, o Acórdão atacado não merece qualquer reparo, devendo ser mantido integralmente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente o Acórdão atacado.

É como voto.

Belém, 05/10/2021